Tribunal: CARF
Processo: 18050.009787/2008-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CLAUDIA BORGES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-13
Data de publicação: 2023-08-01

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Fazenda
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18050.009787/2008-19
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-011.465 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
13 de junho de 2023
Recorrente
PEDREIRAS OMACIL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2005 a 30/04/2005
PARCELAMENTO DO DÉBITO. RECURSO VOLUNTÁRIO NÃO
CONHECIMENTO.
O pedido de parcelamento realizado pelo contribuinte configura a renúncia ao
direito sobre o qual se funda o recurso, impondo o seu não conhecimento, nos
termos do artigo 78, §§ 2o e 3o, do Regimento Interno do CARF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
recurso voluntário interposto, por renúncia ao contencioso administrativo, tendo em vista a
inclusão do referido débito em processo de parcelamento.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira (Relatora), Francisco Ibiapino Luz (Presidente), Diogo Cristian Denny, Gregório
Rechmann Junior, José Marcio Bittes, Rodrigo Duarte Firmino, Rodrigo Rigo Pinheiro e
Wilderson Botto (suplente convocado).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário em face da decisão (fls. 140 a 146), que julgou a
impugnação parcialmente procedente e manteve em parte o crédito constituído por meio do Auto
de Infração DEBCAD no 37.199.943-0 (fls. 2), emitido em 21/11/2008, no valor de R$
10.039,12, por ter a empresa apresentado GFIP com dados não correspondentes aos fatos
geradores de todas as contribuições previdenciárias, nas competências 01/2005 a 04/2005 (CFL
68), nos termos do disposto nos arts. 32, § 5o, da Lei no 8.212/91; 284, II, e 373 do Regulamento
da Previdência Social – RPS, aprovado pelo Decreto no 3.048/99.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18050.009787/2008-19
Fl. 205
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-011.465 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18050.009787/2008-19

Consta no Relatório Fiscal que, da análise das folhas de pagamento e recibos de
pagamentos das competências 01/2005 a 04/2005 e das Guias de Recolhimento do Fundo de
Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social - GFIP do mesmo período
01/2005 a 04/2005, verificou-se que, nas competências 01/2005 a 04/2005 a empresa deixou de
incluir em GFIP segurados empregados (fl. 8).
A DRJ julgou a impugnação parcialmente procedente relevando a multa referente
às competências 02/2005 a 04/2005 e mantendo a multa relativa à competência 01/2005, no valor
de R$ 2.509,78, nos seguintes termos:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/2005 a 30/04/2005
Ementa:
PREVIDENCIÁRIO. CUSTEIO. GFIP. FATOS GERADORES. OMISSÃO.
Constitui infração apresentar, a empresa, a GFIP com dados não correspondentes aos
fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias.
MULTA. RELEVAÇÃO.
A multa será relevada, mediante pedido dentro do prazo de defesa, ainda que não
contestada a infração, se o infrator for primário, tiver corrigido a falta e não tiver
ocorrido nenhuma circunstância agravante.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
O contribuinte foi cientificado da decisão em 11/1/2010 (fl. 149) e apresentou
recurso voluntário em 26/11/2010 (fls. 151 a 157) sustentando aplicação da penalidade mais
benéfica prevista no art. 32-A da Lei no 8.212/91, incluído pela MP 11.941/09.
O recorrente apresentou petição em 26/02/2010 (fls. 167) requerendo a desistência
total da impugnação em razão da adesão ao parcelamento REFIS IV, instituído pela Lei no
11.941/2009.
Os autos vieram a julgamento e esta Turma converteu o julgamento em diligência
para a Unidade de Origem confirmar a inclusão do débito em parcelamento (Resolução no 2402-
001.018 – fl. 172).
Em resposta, a Unidade de Origem confirmou que o recorrente solicitou a
inclusão da totalidade dos débitos em parcelamento e houve a extinção do débito aqui discutido
(fl. 183 e 184).

Voto
Conselheira Ana Claudia Borges de Oliveira, Relatora.
Da admissibilidade
O recurso voluntário é tempestivo, contudo, há questão preliminar, indispensável
ao deslinde da controvérsia, que deve ser elucidada, prejudicando o conhecimento recursal.
Fl. 206
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-011.465 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18050.009787/2008-19

O recorrente apresentou petição em 26/02/2010 (fls. 167) requerendo a desistência
total da impugnação em razão da adesão ao parcelamento REFIS IV, instituído pela Lei no
11.941/2009.
Importa que, no caso de pedido de parcelamento do contribuinte, resta
configurada renúncia ao direito sobre o qual se funda o recurso interposto pelo sujeito passivo,
impondo-se o seu não conhecimento.
Eventual não cumprimento do parcelamento não tem o condão de retomar litígio
administrativo, uma vez que o direito de contestar o débito se consumou com o ato de pedido de
parcelamento.
Os autos vieram a julgamento e esta Turma converteu o julgamento em diligência
para a Unidade de Origem confirmar a inclusão do débito em parcelamento (Resolução no 2402-
001.018 – fl. 172).
Em resposta, a Unidade de Origem confirmou que o recorrente solicitou a
inclusão da totalidade dos débitos em parcelamento e houve a extinção do débito aqui discutido
(fl. 183 e 184). Confira-se:
A análise do histórico do débito (folhas 179 a 181) não confirma que a inclusão deste
em parcelamento foi efetivada. Entretanto, o contribuinte apresentou a desistência do
recurso em 26/02/2010 (folha 167), para inclusão do débito em parcelamento. Em
16/06/2010, manifestou-se pela inclusão da totalidade dos débitos no parcelamento da
Lei 11.941/2009 (folha 182), conforme o Artigo 1o da Portaria Conjunta PGFN / RFB no
3, de 29 de abril de 2010. Conforme o parágrafo 3o desse artigo, a indicação de inclusão
da totalidade dos débitos no parcelamento consiste em confissão irretratável e
irrevogável dos débitos constituídos:
(...)
3. Foi verificado também que o débito foi liquidado por pagamento em 13/06/2013
(folhas 179 a 181).
Nesse sentido, o recurso voluntário não deve ser conhecido.
Conclusão
Do exposto, voto pelo não conhecimento do recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira

Fl. 207
DF CARF MF
Original